Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-24.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007541-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NIL SERVICOS AUTOMOTIVOS E MECANICA LTDA - CNPJ: 28.884.921/0001-83 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - CPF: 089.423.549-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS – APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO FÍSICA – DESNECESSIDADE – FALTA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

É desnecessária a apresentação do contrato físico, uma vez que os autos tramitam de forma virtual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007541-24.2024.8.11.0041

APELANTE:

NIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E MECÂNICA LTDA

APELADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E MECÂNICA LTDA

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário
desta Comarca, que nos autos da
Ação de Busca e apreensão
n.
1007541-24.2024.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, consolidando o veículo nas mãos da instituição financeira. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada (Id. 214713177).

Nas razões do recurso, o recorrente aduz a descaracterização da mora, uma vez indevida a capitalização de juros.

Verbera a necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito fisicamente aos autos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214713185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Em mérito, o cerne do apelo está em saber se a capitalização de juros é suficiente para purgar a mora e, deve a instituição bancária apresentar a cédula de crédito bancaria.

Sem delongas, entendo por manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Isso porque, apesar dos elementos não terem sido impugnados pelo juízo condutor do feito, nítida negligencia da parte, ante o estendido prazo temporal e recursal do presente feito.

Salienta-se que, Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros, por ocasião do julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal.

Vejamos:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...] (STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
– Grifei.

No caso, os contratos foram pactuados posteriormente a publicação da medida provisória e, dá análise do contrato, consta expressamente a cláusula 1.1, á possibilidade inclusive em letras garrafais.

Colaciono:

Ao arremate, não é crível o argumento de que a instituição bancária deve apresentar o contrato de financiamento fisicamente aos autos, uma vez que encontramos em pleno funcionamento do PJE – Processo Judicial Eletrônico, onde todos os documentos de todos os processos encontram-se tramitando de forma eletrônica, ou seja, é desnecessário.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – Dívida derivada de Contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) – Procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$43.409,67, acrescido de juros de mora e correção monetária –
Apelo da ré, alegando insuficiência dos documentos apresentados nos autos à demonstração do débito, havendo a necessidade de se apresentar o contrato que embasa a dívida – Desnecessidade – Extratos bancários que evidenciam a utilização dos valores, bem como a taxa de juros cobrada, encargos e tarifas, e se mostram suficientes para demonstrar a existência e a evolução da dívida – Desnecessidade de juntada do contrato físico – Precedentes da Corte
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10123551120208260071 SP 1012355-11.2020.8.26.0071, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 09/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021)

Ao arremate, importante consignar à violação a falta de boa-fé contratual do recorrente, observado que das 36 (trinta e seis) parcelas de seu financiamento, somente pagou 04 (quatro), salientando ainda que o financiamento ocorreu no final do ano de 2023.

A jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROMPIMENTO ABRUPTO DE NEGOCIAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ - DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DANOS EMERGENTES - DANO MORAL CONFIGURADO.
A conduta da parte de desistir da negociação depois de demonstrar de forma inequívoca sua intenção de locar o espaço, gerando despesas para outra parte, vai de encontro ao princípio da boa-fé, segundo o qual "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé" (art. 422, CC). A boa-fé, como princípio geral de direito, constitui fonte de direitos e obrigações, de modo que a conduta contrária à boa-fé, causadora de dano, gera obrigação de reparação do prejuízo, mesmo que seja em fase pré-contratual.
O termo inicial do prazo prescricional é a data do ilícito, quando a contratada, de forma abrupta e arbitrária, rompeu o vínculo que havia se estabelecido entre as partes, ocasião em que nasceu a pretensão do contratante. Constatado que não decorreram três anos da data do ilícito até o ajuizamento da ação, inexiste prescrição da pretensão do autor. Ao frustrar a legítima expectativa do futuro contratante, encerrando longas negociações sem justo motivo, agindo com deslealdade, violando a boa-fé que deve prevalecer nas relações comerciais, em verdadeiro abuso de direito, tem a parte o dever de reparar as perdas e danos a que deu causa, de forma integral. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a atitude ilícita da parte ré é capaz de abalar a imagem da empresa, cabível o pagamento de indenização por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000205430531001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024